Tribunal: TJBA
Processo: 8023187-51.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023187-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISANA PEREIRA DE ALMEIDA COSTA Advogado(s): EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA-SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO CANDIDATA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM MOMENTO OPORTUNO. CANDIDATA PREENCHEU AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ATO DO IMPETRADO ILEGAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023187-51.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ELISANA PEREIRA DE ALMEIDA COSTA e como apelada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA-SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA para declarar a nulidade do ato coator que determinou a eliminação da impetrante e determinar à autoridade impetrada que a classifique e a convoque para o cargo de psicóloga, nos termos do voto do relator. Salvador,